Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LEI N. 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença acidentário ao autor.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.
III. Razões de decidir.
3. A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez tem como requisitos a comprovação da qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho, o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, bem como a prova da incapacidade total e permanente, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos dos arts. 42 e 43, ambos da Lei n. 8.213/1991.
4. A situação posta nos autos revela a ausência de comprovação de que a incapacidade laboral é insuscetível de reabilitação, não sendo possível a concessão de aposentadoria por invalidez.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Não comprovada a incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade laboral, não é possível a conversão do benefício previdenciário do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez.”